Tribunal: TJDFT
Processo: 0740958-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO TEMPORÁRIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS E INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

2. A gravidade concreta da conduta está demonstrada pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas interestadual, posse ilegal de munições e lavagem de dinheiro. Os elementos de informação revelam que o paciente foi identificado como um dos líderes do grupo responsável pelo transporte e pulverização de vultuosas quantidades de drogas no Distrito Federal. É imputada ao paciente, ainda, a movimentação bancária atípica e a ocultação de valores provenientes das ações criminosas do grupo ora investigado. Ademais, o paciente ostenta condenação não transitada em julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Tais elementos indicam a maior gravidade da ação e a periculosidade do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstra a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.

4. Não se admite a impetração quanto ao pedido de prisão domiciliar em favor do paciente se a questão não foi apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional.

6. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

7. Igualmente, não houve alteração fático-jurídica que justifique a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, pois, conforme decidido no writ anterior, apesar de comprovada a condição de genitora de uma criança de 09 (nove) anos, os elementos constantes dos autos demonstram que o filho da paciente está sob os cuidados da avó materna, o que demonstra que não está desemparado, além de que a paciente utilizava sua residência como local para armazenar grande quantidade de entorpecentes para posterior comercialização, entendendo-se que o melhor interesse da criança não está comprometido no caso em exame com a manutenção da segregação da paciente para garantia da ordem pública.

8. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto.

9. No caso dos autos, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados. Assim, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente porque os autos aguardam audiência de instrução e julgamento já designada, mostrando-se razoável o período entre a data da designação da audiência e a data da efetiva realização do ato, diante dos procedimentos necessários à sua realização.

10. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão temporária do primeiro paciente em prisão preventiva, a decisão que manteve a prisão preventiva de ambos os pacientes e a decisão que manteve o indeferimento da substituição da prisão cautelar da segunda paciente por prisão domiciliar, bem como por não haver excesso de prazo na conclusão da instrução criminal.